Tribunal: TJMT
Processo: 0004120-78.2017.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004120-78.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA EIDES PEREIRA CRUZ - CPF: 240.514.381-04 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado:

0004120-78.2017.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT

Recorrente:

Ana Eides Pereira Cruz

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data de Julgamento:

01 de novembro de 2022.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTUTAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECURSO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.
(Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto pela Recorrente em epígrafe, contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedente a sua pretensão de recebimento com acréscimo em seu vencimento mensal do percentual de 11/98% referente à diferença da conversão de URV, nos últimos cinco anos, bem como a incorporação do referido percentual, e também a condenação do Recorrido à pagar honorários advocatícios.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Nas razões recursais a Recorrente discorda da ocorrência da prescrição reconhecida na sentença, afirma que por se tratar de direito de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em consonância com o disposto na Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Súmula 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993)
.
Defende a tese de
que os reajustes recebidos pela categoria em razão da reestruturação de cargos e salários não afastam o direito à percepção da diferença de 11,98%, decorrente da defasagem da moeda e ao final pugna pelo provimento do recurso.

O Recorrido nas contrarrazões afirma que ocorreu a prescrição quinquenal pela reestruturação da carreira dos profissionais da educação, por meio da Lei Complementar Estadual 50, de 01/10/1998. Defende ser este o marco inicial para fluir o prazo prescricional, em face ao disposto nos art. 1o do Decreto n. 20.910/32 c/c. 487, II, do Código de Processo Civil.

Alega que para tosos os servidores públicos estaduais integrantes do Poder Executivo os aumentos concedidos foram além dos 11,98%, obtiveram ganhos reais a partir do mês de setembro de 1994, percentuais distintos para cada carreira, incorporando as diferenças decorrentes dos reajustes concedidos. Colaciona a mensagem do Governador, por meio do Ofício no 1.334/94, de 02/09/1994, ao Presidente da Assembleia Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei de reajuste dos vencimentos, contando que sua finalidade era a recomposição salarial dos educadores, em 30%, para corrigir os prejuízos na conversão da URV.

Ao final requer que seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, em razão da reestrutura da carreira dos profissionais de educação, ou, que, no mérito a pretensão da parte autora seja julgada improcedente, pelo fato de que os proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, bem como por não ter havido perda salarial.

É o brevíssimo relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares:

Defende a Recorrente que por se tratar de direito de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Eis o que disposto a Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Súmula 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993)
”.
Bem como que os reajustes recebidos pela categoria em razão da reestruturação de cargos e salários não afastam o direito à percepção da diferença de 11,98%, decorrente da defasagem da moeda.

O Recorrido afirma que o marco inicial para fluir o prazo prescricional é a data que ocorreu a reestruturação da carreira que a Recorrente integra, em face ao disposto nos art. 1o do Decreto n. 20.910/32 c/c. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. E que como especificamente a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso foi reestruturada por meio da Lei Complementar Estadual no 50, de 01/10/1998, onde foram definidos os subsídios para a categoria, o prazo prescricional encerrou-se cinco anos após.

Deve ser ressaltado que há muito tempo é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório"
.
Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769⁄MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29⁄11⁄2013; AgRg no REsp 1.302.854⁄MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10⁄5⁄2013; AgRg no AREsp 294.130⁄MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29⁄4⁄2013; AgRg no AREsp 199.224⁄MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24⁄10⁄2012" (STJ, AgRg no REsp 1.320.532⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16⁄5⁄2014).

Por tal motivo,
"o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais"
(STJ, AgRg no REsp 1.424.052⁄SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26⁄3⁄2014). (AREsp 1196439⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017).

Decisões recentes da referida Corte Superior continuam ser no mesmo sentido, ou seja, de que o prazo prescricional quinquenal, quando há reestruturação da carreira passa a fluir a partir de então:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.

1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo
a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549⁄AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10⁄6⁄2019; AgRg no AREsp 811.567⁄MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23⁄5⁄2016.

2. Recurso Especial não provido.

(
STJ
– - REsp 1809026 / AL – Rel.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.

25/06/2019 – Publ. DJE 02/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência do STJ,
o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório
,
limitando a existência de possíveis diferenças salariais
.

2.
In casu
, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 127⁄2008, que, segundo a Corte de origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação.

3. Agravo Regimental não provido.

(
STJ
–
AgRg no AREsp

811567

/ MS – Rel.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.

10
/03/2016 – Publ. DJE 23/05/2016)

Além disso, a incorporação da diferença da URV pelo servidor público não é eterna, cessa no momento que ocorrer a reestruturação da carreira, que se constitui em termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela conversão em URV, como decidiu o Excelso
Supremo Tribunal de Federal no Recurso Extraordinário n° 561.836-RN, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 26.09.13
, no sentido de que
"O término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público".

As decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça também são no sentido de que uma vez ocorrida a reestruturação da carreira, cessa o direito de recebimento de diferenças referente a URV:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC⁄2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282⁄STF. REAJUSTE VENCIMENTAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880⁄1994. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL. REVISÃO. SÚMULAS 7⁄STJ E 280⁄STF. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.

3. Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

(
STJ
– REsp 1814804 / AL – Rel.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.
11
/06/2019 – Publ. DJE 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. LEI 8.880⁄1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI MUNICIPAL. SÚMULAS 7⁄STJ E 280⁄STF. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

4. Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

(
STJ
– REsp 1804834 / AL – Rel.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.
11
/06/2019 – Publ. DJE 18/06/2019)

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3⁄STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em
URV
, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores
, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira
, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes.

2. Agravo interno não provido

(
STJ
–
AgInt no AREsp

1451549
/ AL – Rel.
MINISTRO
MAURO CAMPBELL MARQUES
– J.

04
/06/2019 – Publ. DJE 10/06/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880⁄94. DEFASAGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ.

1. Está pacificado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

(
STJ
- AgInt no AREsp 935.728⁄SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. URV. CONVERSÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ.

1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que
as diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em
URV
, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores,
ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira
, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. (c.f.: AgRg no AREsp 40.081⁄RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 16⁄11⁄11.

3. Agravo regimental não provido

(
STJ
- AgRg no AREsp 199.224⁄MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24.10.2012).

No caso específico Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso que o Recorrente integrava, esta foi reestruturada, por meio da Lei Complementar Estadual no 50, de 01/10/1998, onde foram definidos os subsídios para a categoria. Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e passou a fluir o prazo prescricional.

Além disso, no tocante a alegação de que não houve recomposição salarial pela perda da URV, deve ser analisado como eram efetuados os pagamentos dos servidores, se houve pagamento de diferenças, recomposição salarial, quais eram as normas que vigoraram na época, que são públicos e notórios, pois originaram de Leis e Decretos.

No ano de 1994 foi editado o DECRETO 4.400/94, de 14/04/1994, pelo Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV, posteriormente a Lei Federal 8.880/94 instituiu a “MOEDA REAL”, que em seu artigo 3o, § 1o impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida a moeda para “REAL”. Nesse período, se os salários dos servidores foram convertidos em pagos em URVs, não teria como ter diferenças.

Em 27/05/1994 foi editada pelo Governo Federal a Lei no 8.880, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), e entrou em vigor na data de sua publicação e seu at. 25 dispunha:

“Art. 25 - Serão, obrigatoriamente, expressos em URV os demonstrativos de pagamento de salários em geral, vencimentos, soldos, proventos, pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar e benefícios previdenciários, efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas obrigações”.

Em 15/09/1994 foi editada a Lei Estadual 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário
inclusive das perdas da URV, segundo a mensagem 48/94 do Governador do Estado, abaixo transcrita.

“OFÍCIO/DAD/GG/1334/94.

Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Senhor Presidente,

Para apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a MENSAGEM No 48 /94, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que "Reajusta as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e dignos pares os protestos de elevado apreço e distinta consideração.

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado

Excelentíssimo Senhor

Deputado HUMBERTO BOSAIPO

Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa

Palácio Filinto Muller

Nesta.

MENSAGEM No 48/94.

Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Deputados:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.

Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.

Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração.

Atenciosamente,

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos)

A aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores público de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados, não sendo uma via oblíqua e automática para aumento dos vencimentos, que, é o que se aparenta na pretensão da recorrida.

Conforme consta na mensagem do Governador, por meio do Ofício no 1.334/94, de 02/09/1994, ao Presidente da Assembleia Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei de reajuste dos vencimentos, constando que sua finalidade era a recomposição salarial dos servidores para corrigir os prejuízos na conversão da URV, em razão do qual foi editada a Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994, gerou reajustes aos servidores do Poder Executivo.

Aos servidores com
cargos de especialistas em educação básica
o reajuste concedido pela referida Lei para recompor a defasagem da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, foi no percentual de 30% (trinta por cento), conforme consta na própria mensagem do Governador, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto no 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

NÍVEIS

TEMPO

SERVIÇO

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

NÍVEL BASE

1,00

0

125,09

163,13

30%

5

138,83

179,44

30%

10

150,58

195,76

30%

15

163,33

212,07

30%

20

175,68

228,38

30%

25

193,23

244,70

30%

NÍVEL 3

1,90

0

232,42

309,95

33%

5

262,36

340,94

30%

10

286,11

371,94

30%

15

309,95

402,93

30%

20

333,79

433,93

30%

25

357,63

464,92

30%

NÍVEL 4

1,95

0

244,7

318,11

30%

5

269,17

349,92

30%

10

293,64

381,73

30%

15

318,11

413,54

30%

20

352,58

445,35

30%

25

367,04

477,16

30%

NÍVEL 5

2,00

0

290,97

376,26

30%

5

276,87

358,89

30%

10

301,17

391,51

30%

15

326,27

424,15

30%

20

301,96

456,77

51%

25

376,66

489,39

30%

NÍVEL 6

2,10

0

263,92

342,58

30%

5

288,87

376,83

30%

10

316,22

411,09

30%

15

342,58

445,35

30%

20

363,83

479,61

32%

25

206,87

513,86

48%

NÍVEL 7

2,30

0

281,63

375,20

33%

5

377,48

512,72

30%

10

306,24

450,24

47%

15

375,50

487,76

30%

20

404,06

525,28

30%

25

432,92

562,80

30%

Deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

Para os
Diretores de Escolas
, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto no 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

SÍMBOLO

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

FG – 1

142,10

167,68

18%

FG – 2

128,02

151,06

18%

FG – 3

115,33

136,09

18%

Para
Nível Superior - 20 horas
, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto no 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIA

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

146,67

173,07

18%

2

154,01

181,73

18%

3

161,71

190,81

18%

4

169,79

200,35

18%

5

178,28

210,37

18%

6

187,2

220,89

18%

7

196,56

231,94

18%

8

206,38

243,53

18%

9

216,7

255,71

18%

10

227,54

268,49

18%

11

238,91

281,92

18%

12

250,86

296,02

18%

13

263,4

310,82

18%

14

276,57

326,36

18%

15

290,4

342,67

18%

16

304,92

359,81

18%

17

320,17

377,8

18%

18

336,18

396,69

18%

19

352,99

416,52

18%

20

370,64

437,35

18%

Para
Nível Superior - 30 horas
, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto no 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIA

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

173,92

205,22

18%

2

182,61

215,48

18%

3

191,74

226,26

18%

4

201,33

237,57

18%

5

211,4

249,45

18%

6

221,97

261,92

18%

7

233,07

275,02

18%

8

244,72

288,77

18%

9

256,95

303,31

18%

10

269,8

318,37

18%

11

283,29

334,29

18%

12

297,46

351,00

18%

13

312,33

368,55

18%

14

327,95

386,98

18%

15

344,34

406,33

18%

16

361,56

426,64

18%

17

379,64

447,97

18%

18

398,62

470,37

18%

19

418,55

493,89

18%

20

439,48

518,59

18%

21

461,45

544,52

18%

Como ser observa nos demonstrativos acima, o percentual de reajuste nos vencimentos dos servidores estaduais, gerado pela Lei Estadual 6.528, de 15/09/1994, cuja finalidade era a recomposição salarial, para corrigir os prejuízos na conversão da URV, conforme consta no Ofício 1.334/94 de 02/09/1994, não foi interior a 18%, ou seja, já lhes foram concedidos reajustes muito superior a 11,98% reconhecido na sentença recorrida.

Além disso, s
egundo os Ofícios 053/2017/SGFP/SEGES e 122 CM/SGP/SEGES/2016, segundo informação da própria Superintendência de Gestão de Folha de Pagamentos do Estado de Mato Grosso, nos anos de 1993 a 1994, o pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo eram feitos ainda dentro do mesmo mês (oficio 122/2016), bem como, de que, existia ainda a folha de pagamento suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da folha do pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, ocorrendo o pagamento das diferenças nos meses de abril / maio / junho do ano de 1994, vigorando por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda, com o nome de REAL (ofício 053/2017), e a parte Autora não apresenta nenhuma prova em contrário.

Deve ser ressaltado que a parte autora sequer trouxe aos autos os seus “
holerits”
da época dos pagamentos compreendidos entre novembro de 1993 e março de 1994, para ser possível constatar eventuais diferenças, caso reconheça ter direito de receber diferenças.
Poderia ter lastreado suas alegações em provas, porém, apenas alega e nada mais, não se desincumbindo do seu ônus probatório, o que, somente por tais fatos em
caso análogo na Apelação Cível 37117/2017, julgado no TJMT, com voto da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, o mesmo julgou improcedentes os pleitos da parte, pela ausência da impugnação devidamente fundamentada.

A recomposição salarial, em si mesmo não afasta a imposição de se recompor a perda de valores decorrentes da URV, disso não se descura, nos moldes de vários julgados do STF, sobre o tema, de onde, uma coisa não substitui a outra, porém, no caso em tela,
o objetivo da recomposição era exatamente recompor as perdas salariais e ainda a perda da conversão da URV, COMO SE OBSERVA DE FORMA CLARA NA MENSAGEM DA INTENÇÃO LEGISLATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA ÉPOCA DOS FATOS, e o simples fato do cabeçalho da Lei 6528/94 não trazer ali também a menção da URV, isto por si só não afasta esta intenção, essa finalística da lei.

E ainda há de ser registrado que, posteriormente, no mês de
NOVEMBRO DE 1994
, como é público e notório, ocorreu mais uma reposição salarial, nos vencimentos, nos moldes descritos na própria Lei Estadual no 6583/94, em seu artigo 10,
in verbis
:

“Art. 10 –
O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.”

Reajuste aos servidores com
cargos de especialistas em educação básica
reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

NÍVEIS

TEMPO

SERVIÇO

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

NÍVEL BASE

1,00

0

163,13

224,70

37,74%

5

179,44

247,17

37,74%

10

195,76

269,64

37,74%

15

212,07

292,11

37,74%

20

228,38

314,58

37,74%

25

244,70

337,05

37,74%

NÍVEL 3

1,90

0

309,95

426,93

37,74%

5

340,94

469,63

37,74%

10

371,94

512,32

37,74%

15

402,93

555,01

37,74%

20

433,93

597,71

37,74%

25

464,92

640,40

37,74%

NÍVEL 4

1,95

0

318,11

438,17

37,74%

5

349,92

481,98

37,74%

10

381,73

525,80

37,74%

15

413,54

569,62

37,74%

20

445,35

613,43

37,74%

25

477,16

657,25

37,74%

NÍVEL 5

2,00

0

376,26

449,40

37,74%

5

358,89

494,34

37,74%

10

391,51

539,28

37,74%

15

424,15

584,23

37,74%

20

456,77

629,16

37,74%

25

489,39

674,10

37,74%

NÍVEL 6

2,10

0

342,58

471,87

37,74%

5

376,83

519,06

37,74%

10

411,09

566,25

37,74%

15

445,35

613,43

37,74%

20

479,61

660,62

37,74%

25

513,86

707,81

37,74%

NÍVEL 7

2,30

0

375,20

516,81

37,74%

5

512,72

568,49

37,74%

10

450,24

620,18

37,74%

15

487,76

671,86

37,74%

20

525,28

723,54

37,74%

25

562,80

775,22

37,74%

Para os
Diretores de Escolas
reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

SÍMBOLO

SET/94

NOV/94

REAJUSTE CONCEDIDO

FG – 1

167,68

219,66

31%

FG – 2

151,06

197,89

31%

FG – 3

136,09

178,28

31%

Para
Nível Superior - 20 horas
, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

REFERÊNCIA

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

173,07

354,21

104,65%

2

181,73

371,92

104,65%

3

190,81

390,51

104,65%

4

200,35

410,04

104,65%

5

210,37

430,54

104,65%

6

220,89

452,07

104,65%

7

231,94

474,67

104,65%

8

243,53

498,4

104,65%

9

255,71

523,32

104,65%

10

268,49

549,49

104,65%

11

281,92

576,97

104,65%

12

296,02

605,81

104,65%

13

310,82

636,1

104,65%

14

326,36

667,91

104,65%

15

342,67

701,3

104,65%

16

359,81

736,37

104,65%

17

377,8

773,19

104,65%

18

396,69

811,85

104,65%

19

416,52

852,44

104,65%

20

437,35

895,06

104,65%

21

459,22

939,82

104,65%

Para
Nível Superior - 30 horas
, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

REFERÊNCIA

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

205,22

420,00

104,65%

2

215,48

441,00

104,65%

3

226,26

463,05

104,65%

4

237,57

486,20

104,65%

5

249,45

510,51

104,65%

6

261,92

536,04

104,65%

7

275,02

562,84

104,65%

8

288,77

590,98

104,65%

9

303,31

620,53

104,65%

10

318,37

651,56

104,65%

11

334,29

684,14

104,65%

12

351,00

718,34

104,65%

13

368,55

754,26

104,65%

14

386,98

791,97

104,65%

15

406,33

831,57

104,65%

16

426,64

873,15

104,65%

17

447,97

916,81

104,65%

18

470,37

962,65

104,65%

19

493,89

1.010,78

104,65%

20

518,59

1.061,32

104,65%

21

544,52

1.114,38

104,65%

Como visto, já havia ocorrido um reajuste salarial, com o objetivo de recomposição pelas perdas da URV em setembro de 1994 e em novembro de 1994, novo reajuste ainda foi concedido a todos os servidores do Estado de Mato Grosso, pela referida Lei, nos percentuais constantes dos demonstrativos acima. No período de julho de 1994 até dezembro de 1994, o acúmulo do índice do INPC foi de 17,37%, ou seja, aquém da recomposição anterior da URV e nova recomposição salarial do mês de novembro do referido ano, que foram incorporados ao vencimento mensal dos servidores.

Especificamente na Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, que a Recorrente integrava, como esta foi reestruturada, por meio da Lei Complementar Estadual no 50, de 01/10/1998, onde foram definidos os subsídios para a categoria, bem como que anteriormente não havia diferença a receber, em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de então passou a fluir o prazo prescricional. Como a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido o prazo de cinco anos, contados da reestruturação da carreira, está correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Ainda sobre o início da fluência do prazo prescricional quinquenal para o servidor pleitear diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), em consonância com decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11, com o seguinte teor:

SÚMULA 11.
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.

Conforme supramencionado, como a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contado da reestruturação da carreira, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela parte Autora, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022